Tribunal: TJPA
Processo: 0035211-38.2002.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0035211-38.2002.8.14.0301

AGRAVANTE: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO: NEREIDA VON LOHRMANN CRUZ, LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 24/09/2024